Tribunal: STF
Processo: HC 65608
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - AUTORIDADE TIDA COMO COATORA QUE E MINISTRO DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NO EXERCÍCIO DE ATO JURISDICIONAL EM
QUE REPRESENTA A TURMA A QUE PERTENCE.
- SE O ARTIGO 89, PARAGRAFO 1., ALINEA 'B', DA LEI COMPLEMENTAR N.
35/79 (LOMAN) ESTABELECE QUE COMPETE AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO
DO PRESIDENTE DO PRÓPRIO TRIBUNAL OU DE SUAS TURMAS OU SEÇÕES, ATO
DE RELATOR EM QUE ESTE REPRESENTA A SUA TURMA TAMBÉM DEVERA ESTAR
INCLUIDO, 'A FORTIORI', NESSA COMPETÊNCIA, E NÃO NA DESTA SUPREMA
CORTE, POIS NÃO TERIA SENTIDO QUE O ATO DA TURMA FOSSE OBJETO DE
'HABEAS CORPUS' PARA O PLENO DO T.F.R., AO PASSO QUE O DO MINISTRO
QUE A REPRESENTA E CONTRA O QUAL CABE AGRAVO REGIMENTAL PARA ELA,
SE ESTE NÃO FOR INTERPOSTO, SEJA SUJEITO A 'HABEAS CORPUS' DA
COMPETÊNCIA DA CORTE DE JURISDIÇÃO SUPERIOR, COMO E O S.T.F.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, E DETERMINADA SUA REMESSA AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, CUJO PLENÁRIO E O COMPETENTE PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO.